Tribunal: CARF
Processo: 10880.915885/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.915885/2008­02
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.247 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
4 de fevereiro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
LSF ­ LABORATÓRIO DE NEURODIAGNÓSTICO SPINA FRANCA
LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a solução
dada ao processo n° 19679.004226/2004­77 e valide (ou não) o crédito pleiteado neste.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 16­
34.746, da 3a Turma da DRJ/SP1, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de compensação
declarado através de PER/DCOMP n° 09230.65134.150404.1.3.04­7499.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915885/2008-02
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.915885/2008­02
Resolução no 1001­000.247
S1­C0T1
Fl. 91

2
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alegara:
1) Inicialmente, após breve relato dos fatos, relata que protocolou em
25/03/2004, o pedido de restituição de IRPJ, formalizando o Processo Administrativo
n° 19679.004226/2004­77, no valor total de R$ 53.536,21, haja vista ter efetuado o
recolhimento a maior do imposto (cópia de inteiro teor dos autos anexo).
2) Assevera que o fundamento daquele pedido de restituição baseava­se no
recolhimento do imposto em face da opção pelo regime de tributação pelo lucro
presumido, valendo­se da base de cálculo encontrada pela aplicação de 32% (trinta e
dois por cento), nos termos da legislação regente à espécie. Entretanto, atesta que
através do art. 23 da Instrução Normativa SRF n° 306, de 12/03/2003, minorou a base
imponível das pessoas jurídicas prestadoras de serviços diretamente ligados à atenção e
assistência à saúde de 32% (trinta e dois por cento) para 8% (oito por cento),
equiparando­os a serviços hospitalares;
3) Dessa forma, seguindo a esta linha e entendendo certo o direito creditório
reivindicado, certifica que encaminhou a presente declaração de compensação a fim de
utilizar­se de parcela do crédito de IRPJ objeto do Processo Administrativo n°
19679.004226/2004­77. Entretanto, manifestou surpresa com relação aos termos do
despacho decisório que inferiu pela negativa de homologação da compensação sob a
argumentação de inexistência de crédito disponível para a compensação dos débitos
informados na respectiva PER/DCOMP, ensejando, assim, a interposição de
manifestação de inconformidade;
4) Sob este contexto, inaugura o desenvolvimento de suas alegações de direito
afirmando que a Lei n° 9.249, de 1995 estabeleceu tratamento fiscal diferenciado para
as pessoas jurídicas prestadoras de serviços hospitalares a teor do disposto na alínea a,
III, §1° de seu art. 15, cuja redação determina a aplicação da alíquota de 8% (oito por
cento) para a base de cálculo de IRPJ. Porém, à época do início da vigência da norma,
as clínicas médicas foram excluídas da sistemática aplicada aos serviços hospitalares,
tendo­lhes sido aplicada a alíquota de 32%, e, como conseqüência, o recolhimento do
tributo a maior;
5) Acrescenta que ocorreu, em obediência ao princípio da igualdade c diante da
importância social de suas atividades, a edição da Instrução Normativa SRF n° 306, de
2003, na qual sustenta que o dispositivo previsto no art. 23, estendeu o aludido
tratamento fiscal diferenciado às clínicas medicas;
6)
Nesse sentido, afirma que de acordo com o contrato social da sociedade
a Requerente tem por atividades a prestação de serviços de complementação
diagnostica e terapêutica, englobando os serviços de ressonância magnética, serviços de
diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética,
serviços de diagnóstico por registro gráfico — ECG, EEG e outros exames análogos,
serviços de diagnóstico por métodos ópticos — endoscopia e outros exames e serviços
de litotripcia.
7) Assim, acentua que cotejando as atividades desenvolvidas pela empresa com
as atividades ou a combinação de uma ou mais das atribuições de que trata a Parte II,
Capítulo 2, da Portaria GM n° 1.884, de 11/11/1994, Ministério da Saúde, nota­se que
se verificou com clareza que a entidade se enquadra no permissivo legal, dando­lhe
direito para a redução da alíquota de 32% para o patamar de 8%, bem como o
reconhecimento administrativo do direito à equiparação aos serviços hospitalares das
clínicas médicas ante a publicação da IN SRF n° 306, de 2003;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.915885/2008­02
Resolução no 1001­000.247
S1­C0T1
Fl. 92

3
8) Avocando a ementa da Solução de Divergência n° 11, de 21/07/2003, assenta
que o assunto restou pacificado no sentido de que o tratamento fiscal que deve ser
deferido às pessoas jurídicas que exerçam as atividades previstas pelo art. 23 do
normativo legal em destaque;
9) Dessa forma, atesta que o reconhecimento do direito à aplicação da base de
cálculo de 8% (oito por cento) para o IRPJ é retroativo uma vez que goza de caráter
meramente interpretativo, em estrita observância do art. 106 do CTN. Reforça suas
arguições mediante citação de ementa de Solução de Consulta n° 392, de 09/12/2003;
10) Enfim, enfatizando a redação do art. 38 da IN SRF n° 210, de 2002, atesta
que assegurou o direito dos contribuintes de corrigirem seus créditos pela taxa SELIC,
em estrita observância do que dispunha o art. 39, §4° da Lei n° 9.250, de 1995;
11) Assim sendo, entende restar amplamente demonstrado que empresa faz jus ao
crédito relativo ao pagamento a maior decorrente de IRPJ da diferença de alíquota de
32% para 8%, instruído e formalizado pelo Processo Administrativo n°
19679.004226/2004­77, logo, demonstrada a existência de crédito para embasar as
compensações realizadas por intermédio da presente DCOMP;
12) Seqüencialmente, renova a informação de que o protocolo do processo
administrativo que embasou o pedido de restituição do crédito, realizou­se cm
25/03/2004, portanto, atestando que sua formalização ocorreu no período de vigência da
IN SRF n° 306, de 12/03/2004, posteriormente revogada pela introdução da IN SRF n°
480, de 15/12/2004;
13) Nesse sentido, ressalta que o princípio essencial de regência de aplicação da
lei no tempo estabelece que, em regra, a lei possui eficácia imediata, determinado as
relações jurídicas a que se referem desde o momento que recebem execução ate aquele
cm que cessa sua virtude normativa. Assim, enfatiza que este é o princípio tempus regit
actum, cujo significado indica que a lei não pode alcançar fatos ocorridos cm período
anterior ao início de sua vigência, nem aplicada àqueles ocorridos após a sua revogação.
Desse modo, depreende que se tem determinado um fato jurídico ou uma relação
jurídica dever­se­ão serem regidas pela lei à época vigente, sendo inoperantes todas as
alterações posteriores relacionadas ao caso concreto, salvo expressa determinação em
contrário na nova lei correspondente, circunstância que não se aplica a situação presente
neste litígio;
14) Sob este contexto, entende que resta demonstrado que o fundamento de
validade do pleito ligado à restituição não foi atingido pelas mudanças normativas
advindas da IN SRF n° 480, de 15/12/2004 e alterações supervenientes, haja vista a
prática do ato jurídico apresentar­se de acordo com as determinações infralegais
pautadas na IN SRF n° 306, de 12/03/2004;
16) Requer, ultrapassada a questão sobre a origem e existência do credito, que os
valores compensados sejam alocados ao crédito originado do Processo Administrativo
n° 19679.004226/2004­77.
15) Finalmente, especifica os documentos que foram anexados à manifestação de
inconformidade, bem como solicita a suspensão dos débitos com fundamento no art.
151, inciso III, do CTN c/c com o art. 74, §§ 7o, 9o e 11 da Lei n° 9.430, de 1996. Por
último, requer que sejam acolhidas as razões da presente defesa administrativa,
reconhecendo o direito creditório pleiteado e a homologação da compensação em
litígio.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.915885/2008­02
Resolução no 1001­000.247
S1­C0T1
Fl. 93

4
A DRJ proferiu o seu voto argumentando que o processo n°
19679.004226/2004­77 foi distribuído para esta turma de Julgamento e que, em 03 de março de
2011, verificou­se a impossibilidade de se conhecer da defesa apresentada, pois ela não trazia
alegações a serem apreciadas no âmbito do PAF. O Acórdão ganhou o número 16­30.068 ­ 3a
Turma da DRJ/SP1.
Em tal decisão, informa a DRJ que o pedido de restituição foi considerado não
formulado face ao uso indevido de formulário.
Reproduzo o voto (em relação ao processo n° 19679.004226/2004­77):
Observe­se que o documento encaminhado à esta Turma de Julgamento, com a
denominação de manifestação de inconformidade, ao se ater apenas a questões relativas
ao não acolhimento do pedido de restituição, que foi entendido como não formulado,
afasta a possibilidade de análise de sua petição por este Órgão julgador.
Isso pois, contra a decisão que entendeu que o pedido de restituição foi "não
formulado" não cabe manifestação de inconformidade, conforme disposição expressa
do art. 66, § 8o, da IN RFB 900/2008.
A empresa pede ao final de sua petição, de fls. 53/57, pela admissão do
formulário apresentado a título de pedido de restituição e, em conseqüência, que sejam
homologadas as compensações vinculadas.
Esse não é um pedido que comporte propriamente análise de mérito, sendo, mais
propriamente, uma questão de ordem processual a ser analisada antes de se conhecer da
petição enquanto manifestação de inconformidade e se aplicar os seus efeitos próprios,
inclusive no que tange à suspensão da exigibilidade dos débitos declarados nas
DCOMPs.
Ora, há que se esclarecer que há duas decisões no despacho decisório: uma
sujeita ao regramento contido na Lei n" 9.784/1999 (Lei Geral de Processo
Administrativo Federal) e outra ao regramento do Decreto n" 70.235/1972 (PAF).
Somente a defesa apresentada contra a não homologação de Declarações de
Compensações comportam suspensão da exigibilidade dos débitos, em razão do
disposto no §11, do art. 74, da Lei n° 9.430/1996 § 11. A manifestação de
inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9" e 10 obedecerão ao rito processual
do Decreto n" 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram­se no disposto no inciso III
do art. 151 da Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966 ­Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação.
Já o recurso hierárquico não comporta, em regra, efeito suspensivo, haja vista
ausência de previsão legal, no caso de decisão que considera não formulado pedido de
restituição. Essa é a dicção do art. 61 da Lei Geral de Processo Administrativo
Federa...
Não conheceu, então da manifestação de inconformidade.
Em relação ao processo, objeto da lide (n° 10880.915885/2008­02), menciona
que:
Dentro do âmbito Federal os processos administrativos fiscais que trazem
discussão sobre crédito originário de Pagamento Indevido ou a Maior que o Devido,
sejam pedidos de restituição ou declarações de compensação, não formam famílias. Em
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.915885/2008­02
Resolução no 1001­000.247
S1­C0T1
Fl. 94

5
outras palavras, cada pedido de restituição e cada declaração de compensação são
tratados individualmente, com a emissão de um despacho decisório para cada processo
e, se fora o caso de uma manifestação de inconformidade.
Sem tecer maiores comentários sobre a adequação ou não desse procedimento ao
caso concreto, cabe esclarecer que o processo que continha um pedido de restituição em
papel (formulário), considerado não formulado, e declarações de compensação
correspondentes, tentou romper essa sistemática, o que gerou a problemática enfrentada
pela empresa.
No presente processo, que trata da declaração de compensação de n°
09230.65134.150404.1.3.04­7499 foi informado, como crédito oferecido para ser
compensado com o débito nela confessado, um pagamento a maior que o devido, no
valor de ­ "Crédito Original do Crédito Inicial" ­ de R$ 1.264,52, originário de um
recolhimento efetuado a título de IRPJ, cujo DARF demonstrado tem o código de
receita n° 5993, e valor do principal igual a R$ 2.283,24.
...
A empresa, por sua vez argúi questões de mérito no tocante à origem e existência
do crédito pleiteado, o qual constou da DCOMP eletrônica enviada, dizendo crer que a
RFB teria indeferido o pedido de compensação, porque o envio da DCOMP, bem como
DCFTs e DIPJs, não foram acompanhados de informações plenas para que o crédito
fosse visualizado pelo Fisco Federal. A pretexto de que houvesse uma correta
interpretação e encontro de informações entre o processo administrativo n°
19679.004226/2004­77, requereu que os valores compensados no presente processo
fossem alocados naquele processo.
Neste tópico se pretende buscar verificar a possibilidade de se conhecer a
manifestação inconformidade. O Pedido de Restituição considerado "não formulado"
foi acompanhado de uma petição e demonstrativo nos quais se constata que os períodos
de apuração solicitados foram os quatro trimestres do ano­calendário de 1999 (perceba­
se que o valor da restituição pleiteada é igual a R$ 53.536,21, que é o mesmo valor do
total do demonstrativo de fl. 69).
O DARF informado na DCOMP analisada no presente processo refere­se ao
período de apuração de 30/12/2003, o qual não compõe o demonstrativo do IRPJ
apresentado (fl. 69).
Não é, pois, verdade que houve uma duplicidade de pedidos, apesar da questão
juridicamente ser semelhante, no tocante à alíquota aplicável. Deve ser salientado
inclusive que neste processo se fala de estimativa e naquele de lucro presumido. Razão
pela qual não se há que tratar o presente e o processo que contempla o pedido de
restituição alegado, como sendo vinculados ou conexos, cm razão do crédito pleiteado.
Em consequência, a manifestação de inconformidade deve ser conhecida, mas
sem qualquer controle a ser providenciado no processo que trata, em recurso
hierárquico do pedido de restituição.
O despacho decisório de não homologação teve como fundamento a vinculação
do montante pago a um débito. Independentemente da questão de ter declarado o débito
e não procedido à retificação da DCTF, o que foi detectado pelos sistemas da RFB, a
empresa vem alegar em sede de manifestação que teria direito à restituição de parte do
valor recolhido em razão do fato de sua atividade ter uma alíquota de lucro presumido
menor do que a por ela utilizada quando da apuração do valor devido.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.915885/2008­02
Resolução no 1001­000.247
S1­C0T1
Fl. 95

6
A Manifestante alega que o tratamento fiscal previsto no art. 15, inciso III, § Io,
da Lei n° 9.249/1996, para as pessoas jurídicas prestadoras de serviços hospitalares,
com o advento da IN SRF n° 306/2003, em obediência ao princípio da igualdade e
diante da importância social de suas atividades, em 12 de março de 2003, teria sido
estendido o tratamento fiscal diferenciado.
Argúi a Manifestante que conforme constaria de seu contrato social, a empresa
tem por atividades a prestação de serviços de complementação diagnóstica c
terapêutica, englobando os serviços de ressonância magnética, serviços de diagnóstico
por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética, serviços de
diagnostico por registro gráfico ­ ECC, EEG e outros exames análogos, serviços de
diagnóstico por métodos ópticos ­ endoscopia e outros exames análogos e serviços de
litotripsia.
...
A título de exercício interpretativo, restringindo­se ao argumento trazido pela
Manifestante de que sua atividade enquadrar­se­ia na suposta "extensão'* constante do
art. 23 da IN SRF 306/2003, é salutar reconhecer que o ato normativo postula como
condição a necessidade de a pessoa jurídica, além de prestar serviços diretamente
ligadas à atenção e assistência à saúde, deveria possuir estrutura física condizente para a
execução de uma das atividades ou a combinação de uma ou mais das atribuições de
que trata a Parte II, Capítulo 2, da Portaria GM n° 1.884, de 11 de novembro de 1994,
do Ministério da Saúde (elencadas nos incisos I a V do artigo 23).
A Manifestante alega que constaria de seu contrato social, a empresa tem por
atividades a prestação de serviços de complementação diagnostica e terapêutica,
englobando os serviços de ressonância magnética, serviços de diagnóstico por imagem
sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética, serviços de diagnostico
por registro gráfico ­ ECC, EEG e outros exames análogos, serviços de diagnóstico por
métodos ópticos ­ endoscopia e outros exames análogos e serviços de lilotripsia.
Os contratos sociais (1 Ia, 9a e 8a alterações contratuais ­ fls. 29/40 c 64/68)
trazem um capital social no valor total de R$ 38.000,00 a 40.000,00, sendo seus sócios
exclusivamente médicos. Na 8a (datada de 21/11/2003) e na 9a alterações o tipo
societário da pessoa jurídica era Sociedade Simples, sendo que, na 11a Alteração —
datada de 06/01/2009, passou a ser uma Sociedade Empresária.
Observe­se que a Manifestante traz como argumento de fundo que o art. 15,
inciso III, § Io, da Lei n° 9.249/1996, trataria as pessoas jurídicas prestadoras de
serviços hospitalares de forma "diferenciada".
Faz comentários sobre as formas de apuração da base de cálculo e menciona que
a IN SRF 360/2003 dispõe claramente que a pessoa jurídica deve possui estrutura física
condizente com as atividades ali tratadas.
E continua seu longo voto:
No caso concreto, verifica­se que a empresa tem sua sede em um conjunto ­ n° 33
­ no 3o andar, na Praça Amadeu Amaral, n° 47, em São Paulo ­ SP ­,
Se fosse uma prestadora de serviços hospitalares, a empresa possuiria
equipamentos e um local próprio ou alugado, além de profissionais e auxiliares.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.915885/2008­02
Resolução no 1001­000.247
S1­C0T1
Fl. 96

7
É diferente de prestar serviços em hospitais ­ mesmo que exames de imagem e
outros complexos, com equipamentos do hospital ­, realizar consultas e pequenos
exames cm consultório particular.
O Art. 4o do Contrato Social Consolidado, assinado em 07 de outubro de 2003
afirma que a sociedade tem por objeto a prestação de serviços profissionais de medicina
em iodas as suas formas e modalidades, notadamente no campo da neurologia e do
neurodiagnóstico, neste se destacando a liquorologia. Os serviços profissionais
mencionados serão prestados em sua sede, em hospitais e domicílios da cidade de São
Paulo ou de outras cidades do território nacional.
Não há prova alguma, pelo contrário, de que a empresa ­ que veio somente na
11a Alteração Contratual, no ano de 2009, a alterar o tipo societário de Sociedade
Simples para Sociedade Empresária, e cujos sócios continuaram a ser médicos —
atendiam de fato e de direito o que previa a legislação que incluiu os serviços
hospitalares na alíquota pretendida, conforme o art. 15, inciso III, § Io, da Lei n°
9.249/1996, a IN SRF n° 306/2003 c ADI SRI7 18, de 23 de outubro de 2003.
Esse posicionamento existe desde a origem da instituição das alíquotas sob
discussão, com o advento do atos normativos posteriores ­ IN SRF n° 480/2004, da IN
SRF n° 539/2005, Solução de Divergência n° 1/2006, ADI n° 19/2007.
A confusão expressada nos autos pela Manifestante vem da tentativa dos
profissionais da área médica ­ ou de quem os assessora fiscalmente ­ de ampliar o que
disse a Lei e sua interpretação de forma equivocada.
De novo, não se trata de mero benefício fiscal em razão de questões sociais, mas
sim de técnica jurídico­tributária de determinar o lucro presumido em uma porcentagem
adequada para os "serviços hospitalares" (e não serviços prestados por profissionais,
organizados na forma de uma sociedade, "dentro de um hospital").
Essa questão gerou demandas como a aqui tratada e a legislação acabou por
detalhar o que já era claro e correto do ponto de vista tributário e jurídico, ensejando
discussões pontuais, inclusive Soluções de Consulta.
Observe­se que a solução de divergência (n° 11/2003) trazida não vincula esse
julgamento, não cabendo, por outro lado, discutir interpretação de casos específicos
sem maiores detalhes e ampliar discussão que não guarda perfeita analogia ao caso
concreto.
Em resumo, para se valer da alíquota de 8% não basta ser atividade médica, deve
haver prestação de "serviços hospitalares", o que, por óbvio, implica estrutura e
características especiais para tanto, o que não é o caso da Manifestante.
Do que se conclui que não assiste o direito à Manifestante no seu pleito de
utilizar a alíquota de 8%, sobre a receita bruta, para fins de apurar a base de cálculo
presumida.
A recorrente foi cientificada em 21/01/2012 (115). O recurso voluntário foi
apresentado em 10/02/2015 (fl 92).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.915885/2008­02
Resolução no 1001­000.247
S1­C0T1
Fl. 97

8
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, e que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente alega:
O fundamento deste pedido de restituição baseia­se no recolhimento de seu
imposto de renda a maior: a empresa optou pelo regime de tributação do lucro
presumido, valendo­se da base de cálculo encontrada pela aplicação da alíquota de.
32% (trinta e dois por cento), nos termos da legislação regente espécie. Todavia, em 12
de março de 2003, foi editada a IN/SRF n.o 306/2003, a qual minorou a base de cálculo
das pessoas jurídicas prestadoras de serviços diretamente ligados à atenção e assistência
à saúde de 32% (trinta e dois por cento) para 8% (oito por cento), equiparando­os a
serviços hospitalares, nos termos de seu artigo 23.
A compensação declarada por meio da PER/DCOMP n.°
09230.65134.150404.1.3.04­7499 teve por objeto o pagamento da COFINS devida no
respectivo período de apuração com o crédito advindo do pedido de restituição de IRPJ,
processo administrativo n.o 19679.004226/2004­77. Neste pedido de restituição, busca­
se a restituição do que a Requerente recolheu a maior em relação ao IRPJ devido, já que
recolheu por anos a fio o IRPJ na base de 32%, quando deveria ter recolhido no patamar
de 8%, senão vejamos:
...
Repete os argumentos constantes de sua manifestação de inconformidade e
reafirma que consta de seu contrato social as atividades de medicina em todas as suas formas e
modalidades notadamente no campo da neurologia e do neurodiagn6stico, neste se destacando
a liquorologia, bem como prestando serviços na área de complementação diagnóstica e
terapêutica, englobando os serviços de ressonância magnética, serviços de diagnóstico por
imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética, serviços de diagnóstico
por registro gráfico ­ ECG, EEG e outros exames análogos, serviços de diagnóstico por
métodos óptico ­ endoscopia e outros exames análogos e serviços de litropsia.
Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ­ STJ, onde este decidiu que
para a aplicação do conceito de "serviços hospitalares" não há a necessidade de existência de
estrutura hospitalar.
Entende, portanto: que as atividades que desenvolve se enquadram
com as atividades ou a combinação de uma ou mais das atribuições de
que trata a Parte II, Capitulo 2, da Portaria GM no 1.884, de 11 de
novembro de 1994, do Ministério da Saúde, vimos com clareza que a
Requerente se enquadra no permissivo .legal, o que lhe dé o direito
para a redução da alíquota de 32% para o patamar de 8%.
No esteio, a Receita Federal reconheceu administrativamente o direito
equiparação aos serviços hospitalares das clinicas médicas, quando da
publicação da IN/SRF n.o 306/2003, autorizando administrativamente
às clinicas médicas, optantes pelo lucro presumido, a adotarem a base
de cálculo de 8% para o cálculo de seu IRP3 e 12% para a CSLL, tal
qual o percentual previsto em lei para os hospitais.
Cita a Solução de Divergência COSIT 11/2003:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.915885/2008­02
Resolução no 1001­000.247
S1­C0T1
Fl. 98

9
A prestação de serviços de clinica médica de ortopedia e
traumatologia, bem assim, a prestação de serviços de complementação
diagnóstica e terapêutica (exames radiológicos), por se enquadrarem
dentre as atividades compreendidas nas atribuições de atendimento a
pacientes internos e externos em ações de apoio direto ao
reconhecimento e recuperação do estado da saúde, poderão ser
enquadradas como serviços hospitalares, podendo ser aplicado as
referidas atividades o percentual de 8% (oito por cento), para fins de
determinação do lucro presumido.
Afirma:
Portanto, repita­se à exaustão, a base de cálculo de seu IRPJ é 8% (oito por
cento) e no 32% (trinta e dois por cento) como vinha sendo utilizado, dai lhe ser devida
a restituição dos valores recolhidos a maior, o que a Requerente pleiteia através do
processo administrativo n.o 19679.004226/2004­77
Ademais, o reconhecimento do direito à aplicação da base de cálculo 8% (oito
por cento) para o IRP3 e 12% para CSLL é retroativo, já que goza de caráter meramente
interpretativo, em estrita observância ao art. 106 do CTN.
Argumenta que quando do pedido estava em vigor a IN SRF 306/2003, que
somente foi revogada em dezembro de 2004.
Continua:
Conforme restou comprovado no tópico anterior, por meio do processo
administrativo sob n.° 19679.004226/2004­77, origem do crédito utilizado para a
compensação
dos
valores
informados
via
PER/DCOMP
n.°
09230.65134.150404.1.3.04­7499, foi devidamente requerido a restituição de valores
recolhidos a maior à titulo de IRPJ, sob a regência da então em vigor IN/SRF n.o
306/2003. (grifei)
Superada esta questão sobre a origem e existência do crédito, passemos analisar a
questão da alocação dos valores. Com efeito, é crivel que a Receita Federal tenha
indeferido o pedido de compensação efetivada pelo motivo de que a compensação
informada via PER/DCOMP n.o 09230.65134.150404.1.3.04­7499, bem como DCTF's
e DIPJ's não. foram acompanhadas de informações plenas para que o crédito fosse
visualizado pelo Fisco Federal.
Desta forma, para que haja uma correta interpretação e encontro dinformações
entre o processo administrativo n.o 19679.004226/2004­77 (origem do crédito ­
recolhimento do IRPJ a maior) e as informações de compensação enviadas por meio do
PER/DCOMP n.° 09230.65134.150404.1.3.04­7499, requer que esta repartição do fisco
federal proceda a alocação dos valores compensados com os valores do crédito
originado do processo administrativo n.o 19679.004226/2004­77.
Discorre sobre a suspensão da exigência do crédito tributário, com base no art.
151, do Código tributário Nacional ­ CTN e, culmina, pedindo:
a) O conhecimento do presente Recurso Voluntário, remetendo­se os autos h
apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
b) Que 'os valores não homologados objeto do despacho decisório sejam
SUSPENSOS em razão do efeito suspensivo do presente Recurso Voluntário, a teor do
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.915885/2008­02
Resolução no 1001­000.247
S1­C0T1
Fl. 99

10
art. 151, III, CTN combinado com os §§ 70 , go e 11, todos do art. 74 da lei n.o
9.430/96, e, com o art. 33 do Decreto n° 70.235/72;
c) Por fim, sejam acolhidas as razões do presente Recurso Voluntário,
reconhecendo o direito creditório pleiteado através do pedido de restituição de IRPJ
(oriundo do processo administrativo n.o 19679.004226/2004­77) e, após tal análise e
deferimento, por conseqüência, sejam homologadas as compensações apresentadas e
informadas via PER/DCOMP n.° 09230.65134.150404.1.3.04­7499 atreladas a este
processo administrativo, procedendo ao correto alocamento dos valores compensados
ao processo administrativo originário do crédito de IRPJ, extinguindo em definitivo os
créditos tributários discutidos nestes autos, conforme reza o § 2 do art. 74 da lei n.o
9.430/96 combinado com o inciso II do art. 156 do CTN.
A pós este longo relato, tem­se que há várias decisões deste CARF, a respeito do
assunto, que culminaram na publicação da Súmula 142:
Súmula CARF no 142
Até 31.12.200, são enquadradas como serviços hospitalares
todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais,
voltadas
diretamente
à
promoção
da
saúde,
mesmo
eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo­
se as simples consultas médicas.
Parece­me que a descrição contida no contrato social das atividades da
recorrente, a qualificam à opção pelo Lucro Presumido utilizando­se do percentual de 8%.
Mas, o cerne da questão, ao que me parece, é o processo de n°
19679.004226/2004­77. Nele estaria contida a origem do crédito então pleiteado pela
recorrente.
Portanto, proponho converter o julgamento em diligência, à Unidade de Origem,
para que esta verifique a solução dada ao referido processo e valide (ou não) o crédito pleiteado
neste.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo e encaminhado a este CARF
para continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser notificada desta decisão.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital